Tribunal: TJDFT
Processo: 0738880-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA VERSANDO SOBRE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. IMPERTINÊNCIA. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. 'É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão'. (art. 507 do CPC).
2. “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.” (Art. 502 do CPC).
3. Caso a executada pretendesse, na fase de cumprimento de sentença, fazer incidir a taxa SELIC como fator de atualização do débito, deveria recorrer de decisões que versaram expressamente a respeito da matéria, e não após inúmeros atos processuais, como o levantamento do valor penhorado e a homologação lançada sobre o cálculo do valor atualizado da dívida.
4. O alegado “fato novo”, qual seja, a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, ao explicitar a aplicação da taxa SELIC no art. 406 do Código Civil, não é capaz de modificar o título judicial e rescindir decisões transitadas em julgado. Não é possível aplicar uma nova taxa de juros a fatos já consolidados anteriormente sob a égide de leis anteriores, objeto de decisão judicial expressa, o que implicaria indevida retroatividade e violação à coisa julgada. Certo é que os juros moratórios legais existem a partir da constituição em mora, no caso nos idos de 2021, até quitação do débito exequendo.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.